Tribunal: TJMT
Processo: 1004706-21.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004706-21.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MENDES CARVALHO - CPF: 395.418.351-04 (EMBARGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), MARCELO AMPELIO BETTIO - CPF: 906.180.920-72 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, determinando a rescisão contratual e o despejo dos ocupantes do imóvel.

II. Questão em discussão
2. Os embargantes alegam obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado, sustentando erro material e ausência de fundamentação quanto à condenação em honorários sobre pedido contraposto, validade da notificação para despejo e ausência de sucumbência em relação à exclusão de Adelma Bettio do polo passivo.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou detidamente todas as alegações recursais, expondo os fundamentos jurídicos adotados e afastando a tese de cerceamento de defesa.
5. A notificação premonitória foi considerada válida, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.245/91, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelos embargantes.
6. Não há erro material que comprometa o mérito do acórdão ou gere prejuízo aos embargantes, sendo incabível a modificação pretendida.
7. O recurso revela caráter meramente protelatório, na medida em que não aponta vícios efetivos na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são inadmissíveis quando não demonstrada obscuridade, omissão, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489 e 1.022; Lei nº 8.245/91, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.12.2009; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,
.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Ampélio Bettio e Adelma Schmechel Bettio contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes e manteve a sentença de primeiro grau, a qual determinou a rescisão contratual e o despejo dos ocupantes do imóvel objeto da lide.

Os Embargantes sustentam a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição no acórdão embargado, requerendo sua modificação. Alegam que a decisão contém trechos contraditórios quanto à inexistência de cerceamento de defesa, dificultando a compreensão dos fundamentos adotados.

Apontam erro material na redação do julgado, mencionando a existência de um suposto pagamento de cheque, fato estranho ao objeto da ação.

Argumentam, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a ilegalidade da condenação em honorários sucumbenciais sobre pedido contraposto, ressaltando que tal condenação não encontra amparo no Código de Processo Civil.

Além disso, afirmam que o acórdão deixou de analisar a falta de notificação válida para a ação de despejo, considerando que a alegada comunicação via Correios não foi assinada por nenhum dos embargantes e que a suposta justificativa de extravio do Aviso de Recebimento não foi comprovada pelo embargado.

Sustentam que, sem a devida notificação, não foram preenchidos os requisitos legais para a propositura da ação de despejo por denúncia vazia. No mesmo sentido, alegam omissão quanto à condenação em honorários advocatícios referentes à exclusão de Adelma Bettio do polo passivo, asseverando que, por se tratar de parte ilegítima para a demanda, o embargado deveria ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial.

Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados e o devido julgamento do seu recurso.

A parte embargada, em contrarrazões no id. 274515866, argui o caráter protelatório dos embargos de declaração, sob o argumento de que os embargantes buscam apenas postergar a desocupação do imóvel.

Sustenta que não há obscuridade no acórdão embargado, pois a repetição de trechos decorreu da fundamentação consolidada sobre a regularidade do julgamento antecipado da lide e da inexistência de cerceamento de defesa.

Afirma que a notificação premonitória foi devidamente realizada, tendo sido recebida por Adelma Schmechel Bettio, conforme documentos emitidos pelos Correios. Destaca que a contestação sobre a autenticidade do documento deveria ter sido suscitada em momento processual adequado e que a alegação de fraude documental configura acusação grave, sem suporte probatório.

Argumenta, ainda, que o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. aborda questões idênticas às já discutidas no recurso da Brasilseg Companhia de Seguros, de modo que não haveria omissão a ser sanada.

Por fim, sustenta que não há contradição no acórdão, pois a fundamentação adotada está em sintonia com a sentença de primeiro grau.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Ampélio Bettio e Adelma Schmechel Bettio contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes e manteve a sentença de primeiro grau, a qual determinou a rescisão contratual e o despejo dos ocupantes do imóvel objeto da lide.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu,
alegam os embargantes a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição no acórdão embargado, pleiteando sua modificação. Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifica-se que o julgado enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação, com fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

O acórdão embargado examinou os argumentos dos apelantes e os refutou de forma motivada, expondo os fundamentos jurídicos que justificaram a manutenção da sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489 do Código de Processo Civil, exige-se que a decisão judicial explicite os motivos do convencimento do julgador, o que foi devidamente observado. Assim, não há omissão ou nulidade a ser sanada.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, também não assiste razão aos embargantes. O julgamento antecipado da lide se deu com base no conjunto probatório constante dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de complementação da instrução processual, o que não se mostrou necessário no caso concreto.

Assim a decisão embargada, ao reconhecer que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, agiu dentro dos limites da legislação processual vigente.

No tocante à notificação premonitória, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a validade da comunicação realizada ao ocupante do imóvel, conforme dispõe o artigo 57 da Lei nº 8.245/91, a notificação para desocupação pode ser recebida por qualquer pessoa residente no local, sendo desnecessária a entrega pessoal ao locatário.

No caso, restou comprovado que a notificação foi recebida por pessoa que residia no imóvel, o que atende à exigência legal.

A alegação de que o Aviso de Recebimento teria sido extraviado ou manipulado carece de suporte probatório, tratando-se de mera insurgência dos embargantes contra a conclusão adotada.

Quanto à suposta violação do direito de preferência, a decisão embargada corretamente consignou que tal questão não é objeto da presente ação, devendo ser arguida por meio próprio. O despejo por denúncia vazia funda-se exclusivamente no término do prazo contratual e na notificação válida para desocupação, não sendo o momento adequado para discutir eventual preterição no exercício do direito de preferência. Assim, inexiste omissão quanto ao ponto.

Logo a pretensão dos embargantes de ver reconhecida a ocorrência de assédio processual e a consequente condenação do embargado em danos morais também não encontra amparo. O acórdão embargado analisou detidamente a questão e concluiu pela ausência de conduta abusiva ou excessiva na propositura da demanda, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove constrangimento ou dano passível de indenização.

Em relação à alegação de que a exclusão de Adelma Schmechel Bettio do polo passivo deveria ensejar a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais, a decisão embargada fundamentou-se no fato de que sua inclusão na ação decorreu da necessidade de esclarecimento da relação locatícia.

Dessa forma, sua exclusão não gera sucumbência, pois sua presença no feito não foi indevida ou desnecessária. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo contradição ou necessidade de complementação.

Por fim, eventual erro material presente na redação do acórdão não compromete o mérito da decisão nem prejudica sua compreensão. A fundamentação adotada foi clara e suficiente, não restando qualquer obscuridade que justifique a modificação do julgado.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo das Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025